Tribunal: TJDFT
Processo: 0747744-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747744-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE SOARES FILHO AGRAVADO: ANTONIO ABRAO ABDALA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. O agravo de instrumento em epígrafe foi interposto contra decisão que indeferiu os pedidos do réu agravante concernente a expedição de força de mandado de Usucapião Extrajudicial à sentença proferida em sede de ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para o fim de cumprir a única exigência pendente junto ao Registro Imobiliário, ou, subsidiariamente, conceda força de mandado a sentença para a lavratura da escritura e averbação do imóvel posto "sub judice”, pendente de cumprimento do referido Registro Imobiliário. Com efeito, após a prolação da sentença o MM. Juiz “a quo” encerra seu ofício jurisdicional, podendo tal sentença ser modificada somente pela instância superior. O artigo 494 do CPC é expresso ao determinar que depois de proferida sentença, o juiz que a lavrou esgota sua função jurisdicional, sendo-lhe permitido somente corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo. É dizer, o art. 494 do CPC consagra o princípio da inalterabilidade da sentença, segundo o qual, uma vez publicada a sentença, o juiz não poderá mais alterá-la, salvo duas exceções (erro material e embargos de declaração). Na hipótese em análise, há evidente antinomia entre a prolação da sentença e a posterior decisão agravada, cumprindo à parte insatisfeita impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento de pleito formulado após sua prolação. No particular, verifico que o réu agravante interpôs recurso de apelação constando idênticas razões e fundamentos expostos no presente agravo de instrumento, cumprindo frisar que, como regra, a apelação possui efeito suspensivo, nos termos do “caput”, do art. 1.012, do CPC. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. P. I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator